Tribunal: TJSP
Processo: 1008014-76.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Funcionários da empresa autora que foram vítimas de roubo no estacionamento de agência bancária, antes de realizar o depósito de valores pretendido. Sentença de procedência em parte, condenando a parte ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais à empresa bem como danos morais à funcionária coautora. Irresignação da instituição financeira ré. Descabimento. Cerceamento

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Funcionários da empresa autora que foram vítimas de roubo no estacionamento de agência bancária, antes de realizar o depósito de valores pretendido. Sentença de procedência em parte, condenando a parte ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais à empresa bem como danos morais à funcionária coautora. Irresignação da instituição financeira ré. Descabimento. Cerceamento de defesa inocorrente. Responsabilidade objetiva da instituição financeira em caso de roubo que ocorreu no estacionamento da agência bancária, utilizado pelo público como comodidade para seu acesso. Possibilidade de se imputar ao banco a responsabilidade pelo evento. Falha na prestação dos serviços. Reponsabilidade civil configurada. Inexistência de culpa exclusiva de terceiro. Nexo de causalidade caracterizado. Inaplicabilidade do artigo 14, parágrafo terceiro, do Código de Defesa do Consumidor. Danos morais configurados, ante a exposição da vítima Bruna a situação de grave risco. Sentença mantida. Aplicação do disposto no art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Condenação em honorários advocatícios majorada para o correspondente a 20% sobre o valor da condenação. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000655192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1008014-76.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, são apelados GRAN MOGI AUTO POSTO LTDA e BRUNA
OLIVEIRA COSTA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008014-76.2019.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 22139
2/15
VOTO No 22139
Apelante(s): Itaú Unibanco S/A
Apelado(s): GRAN MOGI AUTO POSTO LTDA e outro
Comarca: Mogi das Cruzes - Foro de Mogi das Cruzes/5a Vara Cível
Juiz(a): Ana Claudia de Moura Oliveira Querido
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Funcionários da empresa autora
que foram vítimas de roubo no estacionamento de agência
bancária, antes de realizar o depósito de valores pretendido.
Sentença de procedência em parte, condenando a parte ré ao
pagamento de indenização pelos danos materiais à empresa
bem como danos morais à funcionária coautora. Irresignação
da instituição financeira ré. Descabimento. Cerceamento de
defesa inocorrente. Responsabilidade objetiva da instituição
financeira em caso de roubo que ocorreu no estacionamento da
agência bancária, utilizado pelo público como comodidade
para seu acesso. Possibilidade de se imputar ao banco a
responsabilidade pelo evento. Falha na prestação dos serviços.
Reponsabilidade civil configurada. Inexistência de culpa
exclusiva de terceiro. Nexo de causalidade caracterizado.
Inaplicabilidade do artigo 14, parágrafo terceiro, do Código de
Defesa do Consumidor. Danos morais configurados, ante a
exposição da vítima Bruna a situação de grave risco. Sentença
mantida. Aplicação do disposto no art. 252 do Regimento
Interno
deste
Tribunal.
Condenação
em
honorários
advocatícios majorada para o correspondente a 20% sobre o
valor da condenação. Incidência da norma prevista no artigo
85, §11, do CPC. Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008014-76.2019.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 22139
3/15
Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença que julgou procedente em parte ação indenizatória, para
“condenar as requeridas solidariamente a pagarem à empresa autora
indenização por danos materiais equivalentes a quantia subtraída, a ser
apurada em fase de liquidação por meio de apresentação de livros
contábeis que comprovem o valor do dano, o qual deverá ser corrigido
pela tabela do TJSP e acrescido de juros desde a data do evento danoso,
bem como condeno as requeridas solidariamente a pagarem à autora
Bruna Oliveira Costa, indenização pelos danos morais sofridos, fixados no
valor expresso de R$ 3.000,00 (três mil reais) a ser atualizado pela Tabela
do Tribunal de Justiça a contar do arbitramento e acrescido de juros de
mora de 1% ao mês a contar do arbitramento até o efetivo pagamento.”,
condenando a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios,
fixados em 15% do valor da condenação.
O corréu Banco sustenta, em suma, que: 1)
houve cerceamento de defesa, sendo necessária a oitiva do depoimento
pessoal da parte autora; 2) não há qualquer prova de que o estacionamento
seja mantido pela parte apelante ou de haja qualquer convênio com ele; 3)
não há sequer carimbo da instituição financeira no recibo do
estacionamento; 4) não pode evitar que estacionamentos se instalem nas
proximidades de suas agências e tampouco pode ser responsabilizado pelo
que ocorre em seus estabelecimentos; 5) a parte autora alterou o Boletim
de Ocorrência, na tentativa de responsabilizar o banco réu; 6) as fotos de
vagas reservadas não comprovam que seriam destinadas a funcionários do

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008014-76.2019.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 22139
4/15
banco; 7) não há nexo causal entre os danos alegados e a conduta da parte
ré, tratando-se conduta de terceiros em via pública; 8) a instituição
financeira não pode ser condenada a indenizar danos morais em razão de
fato causados por terceiro.
Houve resposta.
A parte ré opôs-se ao Julgamento Virtual
(fls.178).
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o apelo em
tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
Não se configurou o cerceamento de
defesa.
De acordo com o artigo 355, inciso I, da Lei
Processual em vigor, cabe ao juiz julgar antecipadamente o pedido quando
não houver necessidade de produção de outras provas.
O Código de Processo Civil adota o sistema
do livre convencimento motivado, por meio do qual fica a cargo do
Julgador decidir pela necessidade ou não de se realizarem atos durante a
fase instrutória, bem como escolher os meios de prova pertinentes para o
deslinde da controvérsia, pois, se as provas que já constam dos autos forem
consideradas suficientes para fundamentar sua convicção, a produção de
outras implicaria a prática de atos desnecessários.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008014-76.2019.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 22139
5/15
Em outras palavras, cumpre ao juiz,
destinatário final da prova, determinar as provas necessárias à instrução do
processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Esse é o entendimento adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça:
“12. O artigo 330, do Codex Processual, que trata do
julgamento antecipado da lide, dispõe que o juiz
conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença,
quando a questão de mérito for unicamente de direito,
ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de
produzir prova em audiência (inciso I).
13. Deveras, é cediço nesta Corte que inocorre
cerceamento de defesa quando desnecessária a produção
da prova pretendida (REsp: 226064/CE, Rel. Ministro
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma,
julgado em 24.06.2003, DJ 29.09.2003 ).
14. Ademais, o artigo 131 do CPC consagra o princípio
da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-
se de seu convencimento, à luz dos fatos, provas,
jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável ao caso concreto,
constantes dos autos. Nada obstante, compete-lhe
rejeitar
diligências
que
delonguem
desnecessariamente o julgamento, a fim de garantir a
observância do princípio da celeridade processual.
15. Desta sorte, revela-se escorreito o fundamento da
decisão que dispensou a produção de prova pericial na
hipótese dos autos.
16. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no REsp 1.068.697/PR 1a Turma Rel.
Min. Luiz Fux j. 18.05.2010 realces não originais)
Na hipótese em tela, as provas que constam
dos autos são suficientes para a solução da controvérsia, na medida em que
o depoimento pessoal da parte autora não influiria na prova dos fatos.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, que ficam aqui inteiramente

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008014-76.2019.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 22139
6/15
adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que assim estabelece:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O indisfarçado propósito da referida norma
regimental é, por um lado, evitar inútil repetição da fundamentação e, por
outro, cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo.
O Colendo STJ tem prestigiado este
entendimento ao reconhecer, predominantemente, “a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando 1 Anote-se, dentre tantos
outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em 17/09/2010;
Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010;
Apelação n° 990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em
30.06.2010; Agravo de Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard
Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779, Rel. Des.
Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des.
Paulo Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008014-76.2019.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 22139
7/15
Rel. Des. Renato Sartorelli, em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6,
São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, em 27/07/2010; Apelação no
99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em 01/09/2010; Apelação no
99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010; Apelação no
99202031010-1, Rel. Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no
99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero, em 15/09/2010 Agravo de
Instrumento no 0272088-38.2012.8.26.0000 Comarca de Bebedouro
Voto 15814, j de 1.12.2003).
É de se consignar que a r. sentença que
julgou procedente em parte a ação indenizatória deixou assentado que:
Restou comprovado nos autos a ocorrência de assalto no
estacionamento mantido junto ao prédio do banco requerido,
que resultou nos danos materiais suportados pela parte autora,
que além de ter seu dinheiro subtraído ainda foi exposto a
situação de nervosismo e perigo, conforme boletim de
ocorrência carreado às fls. 34/43. No caso dos autos houve
falha na prestação de serviços, na medida em que houve falta
de segurança no estabelecimento circunscrito ao local em que
a entidade bancária oferece seus serviços, devendo a parte
requerida ser responsabilizada objetivamente pelos danos
sofridos pelos autores. Observa-se pelas fotos de fls. 5 e 46/52
que os estacionamento onde ocorreu o assalto, tem entrada
logo ao lado do agência bancária em questão, com saída na rua
de trás e, portanto, está nos limites da agencia bancária. Ainda
que a administração do estacionamento em questão pertença à
empresa terceirizada, resta claro que o estacionamento faz
parte do espaço físico da agência em questão, tratando-se do
mesmo imóvel, conforme se extraia das fotos carreadas, assim
como, das imagens obtidas através do site: https://www.google.com/maps/place/Ita%C3%BA/@-23.5242 969,-46.1994091,102m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x94cdd8 11f87cc099:0xb32abdd7f5fafce5!8m2!3d-23.524624!4d-46.19
9171 . Importante ressaltar que o estacionamento em questão,
busca atender justamente os consumidores da instituição
bancária requerida, uma vez localizado no mesmo terreno do
prédio da agência bancária, de modo que os clientes se
beneficiam da comodidade de estacionar seus veículos em área
contigua ao banco, o que pela lógica traduz uma sensação de
maior de segurança, de modo que não resta dúvida de que o
estacionamento em questão se trata de serviço complementar à
atividade do banco requerido e dele faz parte. Desta feita, o

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008014-76.2019.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 22139
8/15
risco e a responsabilidade da atividade bancária se estendem
ao serviço de estacionamento fornecido, ainda que sua
administração tenha sido delegada à empresa terceirizada, no
que forçoso reconhecer a responsabilidade solidária dos
requeridos quando aos danos sofridos pela parte autora, que,
de acordo com a teoria do risco adotada pelo Código de Defesa
do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva, ou seja,
independente de culpa. Não há que se falar em caso fortuito ou
culpa de terceiro, visto que tentativas de assalto a clientes que
estão à em estacionamento de agências bancárias são episódios
comuns e previsíveis. Ademais, a causalidade no caso em
concreto decorre da falta de segurança no estabelecimento
circunscrito à agência bancária em questão, no que o dever de
segurança se insere no âmbito da atividade do fornecedor,
corolário da teoria do risco da atividade, tratando-se a sua
falha de fortuito interno da instituição bancária. Assim, não
resta configurada nenhuma das hipóteses de exclusão da
responsabilidade objetiva, cabendo a parte requerida fazer
frente aos prejuízos sofridos pela autora, conforme dispõe o
art. 14 do CDC. Nessa linha, confira-se jurisprudência do
Tribunal de Justiça de São Paulo: APELAÇÃO AÇÃO
INDENIZATÓRIA
-
ROUBO
OCORRIDO
EM
ESTACIONAMENTO DE TERCEIROS, OFERECIDO POR
AGÊNCIA BANCÁRIA, COMO COMODIDADE A SEUS
CLIENTES SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
RECURSO DA CASA BANCÁRIA. Argumentos do banco
que não convencem Cerceamento de defesa não configurado
De rigor a conclusão de que o assalto ocorreu em
estacionamento, que, embora administrado por terceiros, era
oferecido como comodidade aos seus clientes Ilegitimidade
passiva do banco afastada
Responsabilidade objetiva -
Inteligência da norma prevista no art. 14, § 3o, do CDC
Precedente do STJ Roubo que ocorreu em razão dos serviços
atinentes à lucrativa atividade exercida pelo réu Teoria do
risco da atividade - Danos materiais e morais caracterizados
Precedentes - Valor da indenização por danos morais

Quantum bem fixado na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil
reais) para o coautor pessoa física, considerando as
particularidades do caso concreto. SENTENÇA MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1010660-85.2018.8.26.0008;
Relator
(a): Sergio
Gomes;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
VIII - Tatuapé - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/07/2013; Data de Registro: 28/03/2019) A respeito dos
danos alegados, o dano material resta comprovado pelo
boletim de ocorrência carreado aos autos, cabendo aos reus o
ressarcimento dos danos sofridos pelo autor. Contudo, ante a
míngua de documentação que comprove o exato valor
subtraído no assunto, a quantia devida à titulo de danos
matérias deverá ser apurada em fase de liquidação de sentença,
em que a parte autora deverá apresentar livro caixa ou outros
livros contábeis que comprovem o prejuízo sofrido. Já quanto

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008014-76.2019.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 22139
9/15
aos danos morais alegados pela empresa autora, a mera
indisponibilidade da quantia roubada não acarreta dano moral
à pessoa jurídica, conquanto esta última sofre lesão de ordem
extrapatrimonial, somente quando demonstrada a violação de
sua honra objetiva. No caso, o fato danoso, segundo narrado
inicialmente, teria gerado dissabores da injusta diminuição
patrimonial, o que não consubstancia lesão à honra objetiva da
empresa autora, devendo, por isso mesmo, ser rechaçado
pedido de danos morais à parte autora. Por outro lado, a autora
Bruna foi a real vítima do ato praticado mediante grave
ameaça, cabendo somente à ela indenização pelos danos
morais sofridos. O dano moral deve ser correspondentemente
indenizado para diminuir e suavizar as consequências
decorrentes do ato nocivo de outrem que venha a causar um
prejuízo moral experimentado pela vítima sem que isso
importe em enriquecimento sem causa, devendo-se considerar
as peculiaridades de cada caso, sempre evitando-se os abusos e
os excessos. Assim, tem-se que a indenização pelo dano moral
deve ser fixada em patamares mais condizentes com a
extensão e a intensidade do fato ocorrido, suas circunstâncias e
conseqüências,
considerando-se
a
situação
pessoal
e
econômica das partes, bem como, as peculiaridades
evidenciadas no caso trazido, o que leva a se reconhecer que as
conseqüências do ato culposo da ré, acarretaram à parte autora
um sensível e relevante constrangimento moral, claramente
passível de ser reparado economicamente, como modalidade
de compensação. O valor dessa indenização, entretanto, não
pode ser tão insignificante a ponto de não conter nenhum
efeito inibidor, mas não pode ser exagerado a ponto de se
desconsiderar a extensão, a intensidade e a repercussão dos
fatos e o grau do dano, bem como, a situação socioeconômica
da pessoa atingida e o patrimônio da pessoa ofensora,
observado o caráter compensatório e pedagógico da
indenização moral, para evitar novos danos futuros. Assim, as
condições pessoais e econômico-financeiras dos envolvidos,
assim como o grau da ofensa moral, sua repercussão perante
terceiros e perante as pessoas do convívio dos envolvidos,
devem levar a se fixar a indenização de forma moderada, justa
e correspondente ao dano moral efetivamente sofrido.
Considerando-se a gravidade do caso, sua repercussão social e
pessoal e o grau de culpa evidenciado, tem-se que houve pela
parte requerida culpa decorrente de sua negligência e
imprudência, ao não garantir a segurança dos seus clientes.
Portanto, verificada a ocorrência de constrangimento, angustia
e sofrimento pela parte autora, bem como, ter atingido o fato
alguma repercussão social, pode se reconhecer como
correspondente ou congruente como indenização ao dano
moral sofrido fixar-se o valor expresso de R$ 3.000,00,
atualizado nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de
Justiça. Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos contas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação movida
por Gran Mogi Auto Posto Ltda e Bruna Oliveira Costa, em

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008014-76.2019.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 22139
10/15
face de Itaú Unibanco S/A e Por Park Estacionamentos, e o
faço para o fim de condenar as requeridas solidariamente a
pagarem à empresa autora indenização por danos materiais
equivalentes a quantia subtraída, a ser apurada em fase de
liquidação por meio de apresentação de livros contábeis que
comprovem o valor do dano, o qual deverá ser corrigido pela
tabela do TJSP e acrescido de juros desde a data do evento
danoso, bem como condeno as requeridas solidariamente a
pagarem à autora Bruna Oliveira Costa, indenização pelos
danos morais sofridos, fixados no valor expresso de R$
3.000,00 (três mil reais) a ser atualizado pela Tabela do
Tribunal de Justiça a contar do arbitramento e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês a contar do arbitramento até o
efetivo pagamento. Sucumbentes, mas decaindo a parte autora
na menor parte do pedido, nos termos do parágrafo único do
artigo 86 do CPC, deverá a parte requerida arcar com o
integral pagamento das custas e despesas processuais e com os
honorários advocatícios do patrono da parte autora, o que fixo
em 15% sobre o valor da condenação, corrigido, nos termos do
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
A empresa coautora narra que dois de seus
funcionários dirigiram-se à agência do banco réu, a fim de realizar
depósito bancário, contendo o valor de R$28.813,90. No estacionamento
da agência, contudo, foram abordados por criminosos, que lhes subtraíram
a quantia mediante grave ameaça.
Os fatos narrados restam comprovados pelo
Boletim de Ocorrência de fls.34/36, lavrado poucas horas após o ocorrido,
assim como pela reportagem jornalística de fls.60/62, na qual o próprio
banco réu manifestou-se. Foi juntado aos autos, ainda, ticket do
estacionamento na data dos fatos alegados (fls.40).
Consta
dos
autos,
também,
relatório
administrativo elaborado pela instituição financeira, em que está registrado
contato telefônico da empresa correntista (fls.118/119).
O C. STJ tem jurisprudência consolidada no

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008014-76.2019.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 22139
11/15
sentido de que os bancos respondem por crimes contra o patrimônio
ocorridos no interior de suas agências bancárias:
“A jurisprudência desta Corte entende que há responsabilidade
objetiva das instituições financeiras pela ocorrência de roubos
no interior do estabelecimento bancário, pois esse tipo de
evento caracteriza-se como risco inerente à atividade
econômica desenvolvida pelos Bancos”. (AgRg nos EDcl no
AREsp 355.050/GO, E. 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti,
julgado em 19/11/2013, DJe 03/12/2013).
Ademais, a Súmula 479 daquela Corte
Superior, dispõe que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Desse modo, o fornecedor só não será
responsabilizado quando demonstrar que o defeito não existe ou houve a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Nenhuma dessas circunstâncias, contudo,
restou demonstrada no caso.
O estacionamento em que se sucedeu o
assaltou situa-se no subsolo da agência bancária, tendo acesso por sua
lateral, de modo que claramente presta-se à utilização dos clientes que se
dirigem à agência, conforme fotografias juntadas a fls.5 e 46/52.
Como bem definido pela E. Desembargadora
Jonize Sacchi de Oliveira, “A instituição financeira responde
objetivamente pelos fatos ocorridos no interior do estacionamento de sua
agência, porque esse local está diretamente ligado a sua atividade
lucrativa de alto risco e serve de comodidade e atrativo para seus clientes.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008014-76.2019.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 22139
12/15
Trata-se de serviço complementar à sua atividade principal e que,
portanto, dela faz parte. Assim, os riscos e a responsabilidade da atividade
bancária se estendem ao serviço de estacionamento, ainda que sua
administração tenha sido outorgada a empresa terceirizada. Nem se
alegue que o evento era inevitável ou imprevisível e que, por isso, estariam
caracterizadas hipóteses excludentes de responsabilidade objetiva. Com
efeito, tentativas de subtração em agências bancárias e respectivos
estacionamentos são eventos bastante previsíveis.” (TJSP, 24a Câmara de
Direito
Privado,
Apelação
no
0022915-31.2012.8.26.0161,
j.
23.06.2016).
Inequívocos, ademais, os danos morais
sofridos pela coautora Bruna, vítima direta do delito perpetrado no
estabelecimento da agência bancária, pelos quais a instituição financeira
também é responsável.
Nesse sentido, a jurisprudência desta C.
Câmara bem como do C. Superior Tribunal de Justiça:
AgInt no AREsp 1329296 / RS
Relator(a): Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão Julgador - TERCEIRA TURMA
Data do Julgamento 10/12/2018
Data da Publicação/Fonte DJe 14/12/2018
Ementa
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ART. 1.022
DO

CPC/2015.
VIOLAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
ABORDAGEM EXPRESSA DA MATÉRIA. MERA
IRRESIGNAÇÃO. ROUBO. ESTACIONAMENTO
PRIVADO.

ESTABELECIMENTO

BANCÁRIO.
CONVÊNIO. FALHA NA SEGURANÇA. DEVER DE
INDENIZAR.
RECONHECIMENTO
NA
ORIGEM.
INVERSÃO
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE PROVAS. CASO FORTUITO OU FORÇA
MAIOR.
SÚMULA

No
568/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008014-76.2019.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 22139
13/15
FÁTICA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil de
2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o
acórdão que adota fundamentação expressa e suficiente para a
resolução da causa, porém diversa da pretendida pela parte
recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.
3. Alterar as conclusões da Corte de origem quanto à
existência e grau de responsabilidade da vítima e à
efetividade da sua conduta para o evento - roubo no
interior de estacionamento particular conveniado a
estabelecimento bancário - é providência que exigiria o
reexame probatório, procedimento vedado em recurso
especial pela redação da Súmula no 7/STJ.
4. É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido
de que a prática do crime de roubo no interior de
estacionamento de veículos, pelo qual seja direta ou
indiretamente responsável a empresa exploradora de tal
serviço, não caracteriza caso fortuito ou motivo de força
maior. Precedentes.
5. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária
decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta
Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula no
568/STJ.
6. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a
ocorrência
de similitude fática entre o acórdão atacado e os paradigmas.
7. Agravo interno não provido.
1045413-75.2017.8.26.0114
Classe/Assunto: Apelação Cível / Bancários
Relator(a): Tavares de Almeida
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 22/08/2019
Data de publicação: 22/08/2019
Ementa: AÇÃO INDENIZATÓRIA - RÉ M & M PARKING -
ARGUIÇÃO
-
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
-
INOCORRÊNCIA
-
PROVA
ORAL
-
PRESCINDIBILIDADE - PROCESSO EM TERMOS PARA
O
DESLINDE
-
JULGAMENTO
ANTECIPADO
-
POSSIBILIDADE - ART. 355, I, DO CPC. ROUBO -
EVENTO
-
PRÁTICA
-
INTERIOR
DE
ESTACIONAMENTO LOCALIZADO NO SUBSOLO DO
EDIFÍCIO
DA
AGÊNCIA
BANCÁRIA
-
RÉ
-
CONVÊNIO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
DESCONTO DO VALOR PARA OS CLIENTES -
INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO - RÉUS -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - INTELIGÊNCIA
DO ART. 7o DA LEI 8.078/90. RELAÇÃO DE CONSUMO -

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008014-76.2019.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 22139
14/15
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ART. 6o, VIII, dO
CDC RÉUS - ALEGAÇÃO - CULPA EXCLUSIVA DO
COAUTOR CARLOS ALBERTO - NÃO VERIFICAÇÃO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INTELIGÊNCIA DO
ART. 14 DA LEI 8.078/90 - PRECEDENTES - DANO
MATERIAL - PERTINÊNCIA - RESTABELECIMENTO DA
SITUAÇÃO PATRIMONIAL ANTECEDENTE. DANO
MORAL - PESSOA JURÍDICA - NÃO CONFIGURAÇÃO -
MERO ABORRECIMENTO - PROVA DECORRENTE DA
EXPERIÊNCIA COMUM - ART. 375 DO CPC. APELOS
DAS PARTES NÃO PROVIDOS.
E outros fundamentos são dispensáveis,
diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Tendo em vista que o apelo em tela
demandou trabalho adicional dos Patronos da parte 'ex adversa', em grau
de recurso, bem como que a intenção do legislador, ao criar a verba
honorária em sede recursal, foi a de evitar recursos abusivos, determina-se
a majoração dos honorários advocatícios para o importe de 20% sobre o
valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo
Civil.
Nesse sentido, o posicionamento do E.
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
TEORIA
DA
IMPREVISÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. REVALORAÇÃO DAS
PROVAS.
HIPÓTESE
NÃO
CONFIGURADA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO
CPC/15.
1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da
tese recursal reclamar o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1008014-76.2019.8.26.0361 - Mogi das Cruzes - VOTO No 22139
15/15
2. Afasta-se a pretensão à mera revaloração das provas
quando o recorrente deixa de indicar os fatos
incontroversos, delineados na sentença ou no acórdão,
que tenham merecido aplicação indevida de critérios
jurídicos pelo acórdão recorrido.
3. O § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos
provenientes de decisões condenatórias antecedentes.
4. Atendidos os limites legais dos §§ 2o e 3o do art. 85 do
CPC/15, a majoração da verba honorária a título de
honorários recursais é medida que se impõe.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
(STJ, AgInt-AREsp 196.789-MS, 3a Turma, rel. Min.
João Otávio de Noronha, j. 09-08-2016).
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator